Tribunal: TJDFT
Processo: 0744968-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Bier Fass Cervejaria Ltda. e outros em face da decisão[1] que, nos autos da execução fiscal manejada em seu desfavor pelo agravado – Distrito Federal –, rejeitara a exceção de pré-executividade que formularam almejando o reconhecimento (i) da ilegitimidade da coobrigada Maria Madalena da Rocha Ribeiro para figurar na angularidade passiva do executivo; (ii) da prescrição da pretensão executiva; (iii) da nulidade da Certidão de Dívida Ativa que aparelha o executivo; e, outrossim, (iv) da extinção da obrigação tributária imputada decorrente da quitação pela compensação. Segundo o provimento arrostado, afigura-se incabível o manejo de exceção de pré-executividade para discussão de legitimidade do sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa em execução fiscal. Pontuara o julgado que, diante da presunção de legitimidade assegurada à CDA, impõe-se aos executados o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. Salientara o decisório guerreado, outrossim, que a Certidão de Dívida Ativa que aparelha o executivo fora confeccionada de forma eletrônica, observara a legislação aplicável para juros e correção monetária e individualizara os códigos dos tributos, de modo que, não tendo os agravantes apresentado elementos hábeis a infirmar a presunção de certeza e liquidez que milita em favor do título executivo, inviável o reconhecimento da sua nulidade. Pontuara o julgador, demais disso, que a devedora do crédito tributário formulara pedido de compensação do débito com precatório, circunstância que suspendera o curso do prazo prescricional da pretensão executiva, que voltara a correr somente após o término do procedimento administrativo. Salientara a decisão vergastada, ainda, que não fora possível a compensação postulada, tendo em vista o pagamento do precatório aos seus credores sem que houvesse a reserva do crédito em favor do órgão fazendário, inviabilizando o reconhecimento da quitação do tributo, e, somente então, o prazo prescricional voltara a fluir. Não se conformando com essa resolução, objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua reforma, para que seja acolhida a objeção de pré-executividade que formularam. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram, em suma, que, na data de 28.05.2021, o agravado ajuizara em seu desfavor execução fiscal almejando forrar-se com a quantia de R$101.537,28 (cento e um mil, quinhentos e trinta e sete reais e vinte e oito centavos), correspondente ao débito de ICMS cujos fatos geradores ocorreram em 08/1999, 09/1999 e 12/1999. Informaram que o crédito tributário em questão fora inscrito em Certidão de Dívida Ativa em 24.05.2021 sob o número 0210459280. Observaram que a devedora principal do tributo – Bier Fass Cervejaria Ltda. – solicitara no dia 29.10.2004 a quitação do imposto mediante a compensação com o crédito do precatório no 00078/1995. Esclareceram que, aos 25.10.2005, fora deferida a compensação postulada, contudo, em 19.03.2021, o órgão fazendário proferira despacho determinando a cobrança judicial do débito tributário, tendo em vista que o precatório individualizado fora quitado sem que houvesse a reserva de crédito em favor da Fazenda Pública. Apontaram que o documento que aparelha o executivo fiscal não preenche os requisitos do artigo 202 do Código Tributário Nacional, não configurando Certidão de Dívida Ativa. Pontuaram que o valor declarado na suposta CDA – R$8.669,61 (oito mil seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos) – não representa o valor apontado no processo de opção por compensação de precatório com crédito tributário como referente à dívida originária – R$9.632,90 (nove mil seiscentos e trinta e dois reais e noventa centavos) –, violando o inciso II do art. 202 do CTN e inciso II do §5o do art. 2o da Lei n. 6.830/80. Pontificaram, ainda, que, a CDA não esclarece a origem e a natureza do débito nela representadas, limitando-se a fazer referência a um código, de modo que “o contribuinte não consegue entender a dívida em litígio. Não se sabe sequer onde buscar referidos códigos. E note-se que no documento indigitado não há qualquer indicação do caminho a ser seguido para compreender os códigos[2].” Destacaram que, além da nulidade da Certidão de Dívida Ativa que aparelha executivo, encontra-se prescrita a pretensão executiva. Defenderam que a devedora principal formulara pedido de compensação do crédito tributário na data de 29.10.2004, traduzindo ato inequívoco de reconhecimento do débito, hábil a interromper a prescrição na forma prevista pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional. Salientaram que, nesse contexto, a data de 29.10.2004 deve ser reputada como a data da constituição do crédito tributário, e não o dia 30.08.2005 descrito na Certidão de Dívida Ativa. Mencionaram que, de sua vez, a inscrição do crédito tributário em dívida ativa ocorrera em 24.052021 e o ajuizamento da execução fiscal em 28.05.2021, quando já haviam transcorrido mais de 15 (quinze) anos da data da constituição do crédito tributário, ficando patente a prescrição da pretensão executiva. Consignaram que o agravado consumira 15 (quinze) anos para analisar o pedido de compensação formulado, sobejando inexorável a sua negligência, não podendo ser beneficiado pela suspensão do prazo prescricional. Acresceram que o próprio órgão fazendário quitara o precatório sem promover a reserva do crédito tributário a que tinha direito, não sobejando possível a cobrança do débito individualizado, porquanto inviável responsabilizar o contribuinte pelo equívoco e negligência em que incorrera. Verberaram que, na hipótese, deve ser preservada a legítima expectativa da contribuinte de que o débito tributário seria quitado mediante compensação, devendo ser reconhecida a extinção da obrigação fiscal. Acentuaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Bier Fass Cervejaria Ltda. e outros em face da decisão que, nos autos da execução fiscal manejada em seu desfavor pelo agravado – Distrito Federal –, rejeitara a exceção de pré-executividade que formularam almejando o reconhecimento (i) da ilegitimidade da coobrigada Maria Madalena da Rocha Ribeiro para figurar na angularidade passiva do executivo; (ii) da prescrição da pretensão executiva; (iii) da nulidade da Certidão de Dívida Ativa que aparelha o executivo; e, outrossim, (iv) da extinção da obrigação tributária imputada decorrente da quitação pela compensação. Segundo o provimento arrostado, afigura-se incabível o manejo de exceção de pré-executividade para discussão de legitimidade do sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa em execução fiscal. Pontuara o julgado que, diante da presunção de legitimidade assegurada à CDA, impõe-se aos executados o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. Salientara o decisório guerreado, outrossim, que a Certidão de Dívida Ativa que aparelha o executivo fora confeccionada de forma eletrônica, observara a legislação aplicável para juros e correção monetária e individualizara os códigos dos tributos, de modo que, não tendo os agravantes apresentado elementos hábeis a infirmar a presunção de certeza e liquidez que milita em favor do título executivo, inviável o reconhecimento da sua nulidade. Pontuara o julgador, demais disso, que a devedora do crédito tributário formulara pedido de compensação do débito com precatório, circunstância que suspendera o curso do prazo prescricional da pretensão executiva, que voltara a correr somente após o término do procedimento administrativo. Salientara a decisão vergastada, ainda, que não fora possível a compensação postulada, tendo em vista o pagamento do precatório aos seus credores sem que houvesse a reserva do crédito em favor do órgão fazendário, inviabilizando o reconhecimento da quitação do tributo, e, somente então, o prazo prescricional voltara a fluir. Não se conformando com essa resolução, objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua reforma, para que seja acolhida a objeção de pré-executividade que formularam. Consoante emerge do alinhado, as questões controvertidas originalmente resolvidas e devolvidas a reexame, fazendo o objeto deste agravo, cingem-se à elucidação das seguintes arguições: (i) a ilegitimidade passiva de uma das coobrigadas apostas na posição passiva do executivo; (ii) a nulidade da Certidão de Dívida Ativa que aparelha o executivo subjacente; (iii) a ocorrência da prescrição da pretensão executiva; e, outrossim, (iv) a viabilidade da extinção da obrigação tributária mediante o reconhecimento da quitação pela compensação. Assim pontuada, a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, inicialmente deve ser registrado que, como é consabido, a objeção de pré-executividade consubstancia instrumento criado pela doutrina e pela jurisprudência como forma de resguardar ao executado a possibilidade de se safar da pretensão executiva que é manejada em seu desfavor quando carente de lastro material sem as delongas próprias dos embargos do devedor. Considerando que enseja a germinação de incidente que deverá ser resolvido no bojo do próprio processo executivo, a objeção de pré-executividade somente pode encartar questões de ordem pública e matérias aferíveis independentemente de prova, e até mesmo de ofício. E isso se verifica porque o processo de execução tem sua amplitude de conhecimento restrita, pois encerra pretensão não satisfeita, mas já retratada em título executivo, estando destinada a realizar a obrigação nele retratada. Obviamente que, diante do pressuposto de que deve estar aparelhada por título revestido de exigibilidade, a execução não pode ser transmudada em ambiente típico de processo de conhecimento, de forma a nela serem debatidas questões que exorbitam os aspectos formais do título executivo e matérias controvertidas atinentes, inclusive, a prova, notadamente quando encartam alegações de excesso de execução, decorrente do recálculo do débito na forma determinada em ação autônoma aviada em face do credor. Dessas premissas deriva que, havendo os agravantes formulado a arguição que deduziram sob o prisma de que está afeta aos pressupostos processuais, pois sustentaram que a execução que é manejada em seu desfavor não está devidamente aparelhada em título executivo diante da inexigibilidade da CDA que não preenche os requisitos do artigo 202 do Código Tributário Nacional, e, outrossim, a inexigibilidade do crédito executado sob o prisma da prescrição e da quitação, o aduzido guarda correlação com os pressupostos processuais passíveis de serem elucidados em sede de incidente suscitado no bojo do processo executivo. Alinhada essa observação, no tocante à nulidade da Certidão de Dívida Ativa que aparelha o executivo, carecem de lastro as alegações formuladas pelos agravantes. Com efeito, o Código Tributário previra os requisitos para a validade da Certidão de Dívida Ativa, nos seguintes termos: “Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.” Idêntica previsão fora reproduzida no artigo 2o, §5o, da Lei de Execuções Fiscais, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. (...) § 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.” Na hipótese, a Certidão de Dívida Ativa que aparelha a execução individualizara o sujeito passivo (devedor principal e sócios corresponsáveis) e indicara o local de suas residências/domicílios. Outrossim, a CDA discriminara o crédito tributário, mediante o apontamento da origem, natureza e qualificação do montante da dívida e o fundamento legal da cobrança. Constam, ainda, do título a data e número da inscrição do débito em dívida ativa, o número do processo administrativo. Especificamente quanto à correção monetária e aos juros de mora, verifica-se que a certidão indicara os dispositivos legais desses encargos e individualizara o importe correspondente.[3] Assinala-se que o código descrito na CDA sobre a natureza do crédito executado – 0132 e 0992 – diz respeito ao ICMS e à correção monetária incidente sobre o montante histórico da exação[4]. Com efeito, a CDA, por possuir natureza de título executivo extrajudicial, deve ser certa, líquida e exigível, preenchendo todos os requisitos legais e apresentando de forma clara todos os dados relativos à dívida cobrada. No caso, a Certidão de Dívida Ativa que lastreia o executivo observara os requisitos legais para sua validade. Nesse contexto, aferido que a certidão de dívida ativa que aparelha a execução fiscal contém todos os elementos exigidos pelo artigo 202 do Código Tributário e artigo 2o, §5o, da Lei de Execuções Fiscais, afigura-se patente sua validade e eficácia. Ressoa inviável, pois, que, em sede de exceção de pré-executividade, haja o reconhecimento da sua nulidade, notadamente diante da presunção de legitimidade que ostenta a CDA, ensejando que somente após dilação probatória exauriente sobejará possível afirmar sua eventual nulidade, porquanto o ônus probatório desse fato não cabe ao Fisco, mas ao próprio contribuinte. E essa digressão, por certo, é descabida no ambiente do instrumento manejado, de forma que a higidez do título resplandece soberana, inclusive no tocante à coobrigada nominada, pois nele fiura como obrigada solidária. Outrossim, carece de lastro legal a alegação de prescrição da pretensão executiva. Quanto ao ponto, há que ser consignado que o ICMS traduz tributo sujeito a lançamento por homologação, ou seja, o imposto é declarado pelo próprio contribuinte, que realiza o pagamento antecipado. Nesse caso, o montante apurado necessariamente fica sujeito à homologação da Fazenda Pública, posto que o crédito se extingue sob condição resolutória de ulterior homologação conforme previsto no artigo 150, caput, do Código Tributário Nacional. Com efeito, o legislador codificado dispusera sobre a condição resolutiva à qual está sujeito o tributo sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, conforme se afere do estampado dispositivo que ora se reproduz: Art. 150. “O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.” Na hipótese, considerando a natureza do tributo inadimplido – ICMS, sujeita-se a lançamento por homologação. Na hipótese os fatos geradores do imposto individualizado ocorreram em 08.1999, 09.1999 e 12.1999. Deve ser registrado que, no caso, antes mesmo da constituição definitiva do crédito tributário executado, na data de 29.10.2004[5], a primeira agravante postulara administrativamente a compensação de seu débito com crédito de precatório. O pedido compensatório fora deferido pelo órgão fazendário em decisão proferida em 09.05.2005[6] e, diante dessa circunstância, o imposto somente fora definitivamente constituído em 30.08.2005. Posteriormente, em 25.10.2005, o órgão fiscal determinara que fosse atestada a certeza, liquidez e exigibilidade do precatório oferecido para compensação[7]. Em 10.07.2020, aferira o ente público que o precatório indicado pela primeira agravante fora integralmente quitado sem que houvesse qualquer reserva para quitação do crédito tributário individualizado[8]. A título meramente ilustrativo, salienta-se que, em consonância com o apurado, a primeira agravante sequer era titular de crédito no precatório individualizado[9]. Nesse contexto, ajuizara o agravado a execução fiscal subjacente, em 28.05.2021. Alinhadas essas premissas, conquanto a execução tenha sido ajuizada quase 16 (dezesseis) anos após a constituição definitiva do crédito tributária, não se aperfeiçoara a prescrição da pretensão executiva na hipótese. É que, a despeito de deferida a compensação, encontrava-se pendente de análise a subsistência e o valor do crédito detido pela contribuinte e, somente em 10.07.2020 é que fora reconhecida a inexistência do suposto crédito. Nesse contexto, aludida data constitui o termo inicial do prazo prescricional da pretensão executiva. Assinala-se que, durante o transcurso do procedimento administrativo, encontrava-se suspenso o prazo prescricional da exigibilidade do crédito tributário diante do disposto no artigo 151, inciso III, Código Tributário Nacional[10]. É que o requerimento de compensação corresponde a um recebimento de reclamação administrativa, apta, portanto, a configurar a causa suspensiva prevista no preceito legal individualizado. E isso se verifica porque, em tendo havido o acionamento do contencioso administrativo fiscal objetivando a quitação do crédito tributário pela via da compensação, não pode, por expressa disposição legal, ser exigido o pagamento do tributo do contribuinte, porquanto a autoridade fiscal está aguardando a quitação administrativa do débito. Obstada de exigir a satisfação da obrigação, é inexorável que não pode ter início o prazo prescricional para a cobrança judicial do tributo. Sobre o tema, oportuna a transcrição da lição do eminente tributarista Eduardo Sabbag[11]: “A reclamação e o recurso administrativos corporificam a possibilidade de suspensão do crédito tributário pela via não judicial da litigiosidade. (...) Não é demasiado enfatizar que, enquanto perdurar a discussão administrativa, quer em grau de impugnação, quer em grau de recurso, o crédito tributário manter-se á suspenso, permitindo ao contribuinte a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, consoante o art. 206 do CTN. De igual modo, a situação obstará a cobrança judicial do tributo, por meio da ação de execução fiscal. A esse respeito, Luciano Amaro recorda que ‘presente uma causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, fica, portanto, o sujeito alvo impedido de exercitar atos de cobrança Com efeito, não se pode inscrever em dívida ativa, trazendo exeqüibilidade ao tributo ora cobrado, se lhe falta a presente exigibilidade, própria do crédito tributário constituído pelo lançamento. Se a exigibilidade encontra-se suspensa, não há que se falar em cobrança judicial nem mesmo em termo a quo para contagem do prazo prescricional.” Na espécie, o pedido de compensação do crédito tributário, exercido de forma legítima com amparo em legislação específica, destinado a quitação do débito fiscal, representa hipótese de suspensão do crédito tributário até o julgamento final da pretensão, mediante julgamento do pedido e eventual recurso interposto pela apelada, consoante preconizado no art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional. Ainda na lição do ilustre tributarista Eduardo Sabbag[12]: "Frise-se que o legislador, ao utilizar o vocábulo ‘reclamações’, fez mansão à inicial manifestação de irresignação do sujeito passivo contra o lançamento tributário. A reclamação, também chamada impugnação ou defesa, é o peditório endereçado às sessões de julgamento, ocupadas por servidores que representam, com exclusividade, o Fisco. O termo ‘recurso’, por sua vez, refere-se ao petitório por meio do qual se possibilita a obtenção de um ‘rejulgamento’ da decisão prolatada na ‘primeira instância’ administrativa, direcionando-se a decisão recorrida para um órgão colegiado, ocupado por representantes do Fisco e do contribuinte.” Esse, aliás, é o entendimento que restara plasmado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme atestam os arestos adiante ementados: “TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151, III, DO CTN ATÉ O JULGAMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO. ‘O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN’ (AgRg no REsp 1.469.755/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 28/11/2014). Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 618119 RS 2014/0301929-5, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 05/02/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2015) “TRIBUTÁRIO. PLEITO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DE PRECATÓRIO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O presente mandado de segurança foi impetrado com o objetivo único de suspender a exigibilidade do crédito tributário até o efetivo exaurimento da esfera administrativa, decorrente da manifestação pelo Fisco quanto ao pedido de compensação deduzido em processo administrativo fiscal. 2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 850332⁄SP, Rel. Min. Eliana Calmon, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), reiterou entendimento no sentido de que o pedido administrativo de compensação tributária e o respectivo recurso contra seu indeferimento suspendem a exigibilidade do crédito tributário, a teor do disposto no art. 151, inciso III, do CTN, ainda que se refira a créditos de precatório. 3. Se a sistemática compensatória efetivada pelo contribuinte não encontra amparo constitucional ou em legislação pertinente, com iminente inviabilidade de êxito, tais premissas não afastam o dever da autoridade fiscal em promover, em definitivo, a devida resposta ao pleito questionado no processo administrativo fiscal. Agravo regimental improvido.”(AgRg no RMS 40.787⁄PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17⁄9⁄2013, DJe 26⁄9⁄2013.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO (VIA ADMINISTRATIVA). SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.1. A Primeira Seção⁄STJ, ao apreciar os EREsp 850.332⁄SP (Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 12.8.2008), pacificou entendimento no sentido de que o pedido de compensação e o recurso interposto contra o seu indeferimento suspendem a exigibilidade do crédito tributário, na forma prevista no art. 151, III, do CTN, ainda que o pedido de compensação refira-se a créditos de precatório. Considerando que o crédito tributário estava com a sua exigibilidade suspensa quando do ajuizamento da execução fiscal, impõe-se a extinção do feito executivo, em razão da impossibilidade de sua propositura. No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.129.800⁄PR, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 16.2.2012; AgRg no AREsp 7.658⁄PR, 2a Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 19.6.2012; AgRg no REsp 1.339.403⁄RS, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 28.9.2012. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1.359.862⁄PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 2⁄5⁄2013, DJe 7⁄5⁄2013.) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. 1. O pedido administrativo de compensação e o recurso interposto contra o seu indeferimento suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Precedentes. 2. Se o crédito tributário já se encontrava inexigível no momento da propositura do feito executivo, este deve ser extinto; mas se o requerimento administrativo e, por conseguinte, a suspensão da exigibilidade só ocorreram no transcurso da execução fiscal, esta ficará sobrestada enquanto perdurar a situação. 3. Agravos regimentais não providos.” (AgRg nos EDcl no REsp 1.134.685⁄PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 7⁄8⁄2012, DJe 21⁄8⁄2012.) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. - O pedido administrativo de compensação tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1.301.890⁄RS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 21⁄6⁄2012, DJe 1o⁄8⁄2012.) "PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. LIMINAR. REQUISITOS. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 07⁄STJ. 1. O requerimento do contribuinte na esfera administrativa, postulando a compensação tributária, ainda que com créditos de precatório, enseja a abertura de processo administrativo fiscal de que trata o art. 151, III, do CTN, suspendendo-se a exigibilidade do tributo até manifestação definitiva do Fisco. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1.129.800⁄PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 7⁄2⁄2012, DJe 16⁄2⁄2012.) Essa apreensão, ademais, é corroborada pelo entendimento há muito firmado por esta egrégia Casa de Justiça, conforme asseguram os julgados adiante ementados: “AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA FISCAL. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. 1. O pedido de compensação do débito tributário implica em abertura de processo administrativo específico para a sua análise e, por consequência, na suspensão da exigibilidade do crédito fiscal até a manifestação definitiva da Fazenda Pública, conforme art. 151, inc. III, do CTN. Precedentes. 2. Constatada a imprestabilidade do crédito ostentado no precatório oferecido pelo contribuinte, exsurge à Fazenda o direito de revogar o benefício da compensação tributária e cobrar a dívida, reiniciando-se, assim, o prazo prescricional. 3. Não tendo transcorrido o prazo quinquenal, afasta-se, em juízo rescisório, o pronunciamento da prescrição. 4. Julgou-se procedente a ação rescisória.” (Acórdão no 1437674, 00050311020158070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/7/2022, publicado no PJe: 9/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE PARCELAMENTO. REFIS. EXIGÊNCIA DE OFERTA DE TÍTULO SUFICIENTE PARA QUITAÇÃO DE TODAS AS PARCELAS VINCENDAS PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. DESNECESSIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151, III E IV, DO CTN. REEXAME NECESSÁRIO RECEBIDO E DESPROVIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. (...). 5. O c. STJ que, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, fixou a seguinte tese, tratando da redação original da Lei n. 9.430/98 que, à semelhança da LC Distrital n. 938/17, não previa, em sua redação original, o pedido de compensação como hipótese de extinção do crédito tributário, ad litteris: ‘(...) o pedido de compensação e o recurso interposto contra o seu indeferimento suspendem a exigibilidade do crédito tributário, já que a situação enquadra-se na hipótese do art. 151, III, do CTN. (...)’ (REsp 1157847/PE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 06/04/2010). 6. Nessa medida, a instauração de processo administrativo de compensação tributária, mesmo mediante precatório, enquadra-se na previsão genérica do art. 151, III, do CTN. (....) 9. Reexame necessário recebido e desprovido. Apelação parcialmente conhecida e, nessa parte, desprovida.” (Acórdão no 1387928, 07015728920218070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. COMPENSAÇÃO. PRECATÓRIO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE RESERVA NO PRECATÓRIO. REINÍCIO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. NULIDADE DO PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE. REFIS. 1. Como cediço, o Código de Processo Civil adotou o sistema da livre persuasão racional no tocante à valoração probatória, no qual o magistrado formará o seu convencimento de forma livre e com base nos elementos de informação contidos nos autos. Dessa forma, compete ao julgador a apreciação da necessidade ou não de dilação probatória, diante dos fatos que lhe são narrados e por ser o destinatário final das provas produzidas. 2. É certo que o ordenamento jurídico vigente permite a compensação de crédito tributário mediante a demonstração de crédito em favor do titular, em precatório judicial. 3. Dessa forma, o pedido de compensação caracteriza o reconhecimento da dívida pelo devedor, de modo a suspender a exigibilidade do crédito tributário, com a consequente interrupção do prazo prescricional quinquenal, nos termos dos artigos 151, inciso III e artigo 174, parágrafo único, inciso IV, ambos do Código Tributário Nacional. 4. No âmbito do processo administrativo relativo ao pedido de compensação, o qual foi objeto de homologação, havendo conhecimento da Administração quanto à inexistência de reserva de crédito em favor do devedor em precatório judicial indicado, o pedido deve ser indeferido, reiniciando, na ocasião, a fluência do prazo prescricional quinquenal para cobrança da dívida. 5. No particular, verifica-se que mesmo após o pagamento do precatório indicado pelo devedor não ter sido devidamente compensado em seu favor, a Administração se manteve inerte por mais de dez anos, deixando de proceder à cobrança da dívida fiscal. 6. Assim, os elementos de informação contidos nos autos demonstram que incidiu o prazo de prescrição para a cobrança do tributo, razão pela qual o crédito tributário deve ser extinto, com fulcro no art. 156, inciso V, do CTN, bem assim, declarado nulo o novo parcelamento realizado pelo devedor mediante adesão ao REFIS. 7. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1756102, 07078146420218070018, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM PRECATÓRIO. PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO ANALISADO. SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151, INCISO III, DO CTN. MULTA DIÁRIA. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O pedido administrativo de compensação de créditos tributários com precatório equivale a uma reclamação administrativa e, conforme o art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, acarreta a suspensão da exigibilidade do referido crédito até a sua apreciação. 2. Sendo a decisão que provê o recurso apta, por si só, a sobrestar o andamento do feito executivo, é desnecessária a imposição de multa diária à parte contrária como medida coercitiva. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (Acórdão no 1232375, 07075220720198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deflui do aduzido, então, que não se aperfeiçoara, na hipótese, a prescrição da pretensão executiva. Alfim, inviável reconhecer a quitação do crédito tributário porquanto, conforme assinalado, a autoridade fazendária aferira que o precatório indicado pela primeira agravante já fora integralmente quitado sem que houvesse qualquer reserva para quitação do crédito tributário individualizado[13]. Nesse contexto, desprovido de qualquer lastro material reconhecer a quitação pela compensação, porquanto o que sobeja é que o crédito não fora solvido. Dos argumentos alinhados deriva, portanto, a irreversível apreensão de que a pretensão formulada pelos agravantes através da objeção de pré-executividade que formularam não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduziram quanto à nulidade da Certidão de Dívida Ativa, ocorrência da prescrição da pretensão executiva e quitação da obrigação tributária, deixando carente de probabilidade o direito que invocam, tornando inviável que seja agregado ao agravo o efeito suspensivo almejado, ainda que simplesmente para suspender o trânsito do executivo. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 145463279 - Pág. 1/5 (fls. 243/247) – execução fiscal. [2] - ID Num. 52601403 - Pág. 12 (fl. 13). [3] - ID Num. 93099238 - Pág. 1 (fl. 6) – execução fiscal. [4] - ID Num. 93099238 - Pág. 3 (fl. 8) – execução fiscal. [5] - ID Num. 93099239 - Pág. 4 (fl. 12) – execução fiscal. [6] - ID Num. 93099239 - Pág. 16 (fl. 24) – execução fiscal. [7] - ID Num. 93099239 - Pág. 42 (fl. 50) – execução fiscal. [8] - ID Num. 93099240 - Pág. 5/6 (fls. 56/57) – execução fiscal. [9] - ID Num. 93099240 - Pág. 6 (fl. 57) – execução fiscal. [10] - CTN. “Art. 151 - Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: ... III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;” [11] - Sabbag, Eduardo. Manual de Direito Tributário. Editora Saraiva. 4a Edição, p.851. [12] - Sabbag, Eduardo. Manual de Direito Tributário. Editora Saraiva. 4a Edição, p.851. [13] - ID Num. 93099240 - Pág. 5/6 (fls. 56/57) – execução fiscal.